Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705674-20.2022.8.07.0019 RECORRENTE: PREMIUM COMERCIAL DE PESCADOS EIRELI RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. PROVA PERICIAL DO MEDIDOR. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade. 2. Descabe a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica quando constatado que a irregularidade constante do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI refere-se a desvio de energia no ramal de entrada (ligação direta), não envolvendo, portanto, interferência direta no dispositivo de medição. 3. A comprovação de regular emissão do TOI, com a efetiva ciência do consumidor, comprova o desvio de energia, o que torna devida a cobrança da diferença do consumo não cobrado. 4. Mostra-se adequado o cálculo da diferença de consumo durante o período de irregularidade com base no critério previsto no inciso III da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, motivo pelo qual deve ser julgado procedente o pedido reconvencional apresentado pela distribuidora de energia. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 11, ambos do CPC, defendendo a invalidade do procedimento unilateral adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica, sem oportunizar o devido procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, à insurgente para produção de prova pericial; c) artigo 371 da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, não tem natureza jurídica de ato administrativo típico. Aduz que o TOI é um documento produzido unilateralmente por concessionária de serviço público, que não goza das mesmas prerrogativas da Administração Pública direta. Argumenta que o TOI, por si só, não é prova suficiente para comprovar a ocorrência de fraude no medidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para atestar a efetiva existência de irregularidade; d) artigo 373 do CPC, asseverando que caberia à concessionária comprovar a efetiva ocorrência de fraude, sob o argumento de que seria aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 64585244). Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB/BA 29.442 (ID 65454994). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 10, 11, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015